Tribunal: TJDFT
Processo: 0723103-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0723103-38.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: VELVUDDING MODA E ACESSORIOS EIRELI DESPACHO Conforme apontamentos no recurso e nas contrarrazões, e em homenagem ao princípio da cooperação: i) intime-se a recorrida, VELVUDDING MODA E ACESSORIOS EIRELI, para comprovar que é optante do SIMPLES NACIONAL ou do regime simples de apuração tributária, conforme art. 8o, § 1o, da Lei no 9.099/1995, c/c o art. 3o, inciso II, da Lei Complementar no 123/2006; ii) intime-se a recorrente, CAESB, para juntar os seus atos constitutivos, a fim de regularizar sua capacidade processual, a carta de preposição outorgada à(ao) preposta(o) que a personificou na audiência de conciliação, e a procuração que outorgou ao seu advogado para representá-la em juízo. Prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora